Tribunal: TJSP
Processo: 2274576-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Se as partes firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia, especificamente internet, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente a manutenção do processo no foro do domicílio da consumidora, garantido no art. 101, I, do CDC. Decisão reformada. Recurso provido.